Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-85.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802892-85.2025.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802892-85.2025.8.14.0039

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

RECORRIDO: ANTONIO COELHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO VEICULAR. MULTA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPEDIMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DE AUTUAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de multas e indenização por danos morais, declarou inexistente débito relativo ao licenciamento de veículo, anulou autuações por falta de licenciamento, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, em razão de falha sistêmica que impediu o licenciamento apesar do pagamento tempestivo e da existência de multa com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se multa de trânsito com exigibilidade suspensa pode impedir o licenciamento veicular; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público apta a ensejar a nulidade das autuações e a responsabilidade civil do Estado; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Multa com exigibilidade suspensa por recurso administrativo não constitui débito exigível e não pode impedir o licenciamento, nos termos da interpretação conjunta dos arts. 131, §2º, e 284, §3º, do CTB.

4.

A Administração falha ao impedir o licenciamento com base em registro sistêmico incapaz de distinguir multa ativa de multa exigível, caracterizando defeito na prestação do serviço público.

5.

O DETRAN/PA responde pelas restrições ao licenciamento, ainda que originadas em base nacional ou por outro órgão autuador, por integrar a cadeia administrativa do serviço.

6.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, presentes no caso concreto.

7.

Autuações por falta de licenciamento são nulas quando o impedimento decorre de erro da própria Administração, inexistindo fato gerador legítimo da infração.

8.

A imposição de restrições indevidas ao uso do veículo, aliada a autuações sucessivas e à necessidade de solucionar falha administrativa, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Multa com exigibilidade suspensa não pode ser considerada débito para fins de impedimento do licenciamento veicular. 2. A falha sistêmica que impede o licenciamento, apesar do cumprimento das obrigações pelo administrado, configura defeito na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Estado. 3. São nulas as autuações por falta de licenciamento quando decorrentes de impedimento indevido causado pela Administração. 4. A restrição indevida ao uso de veículo e a imposição de penalidades injustas configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 131, §2º, 230, V, e 284, §3º; CPC, arts. 487, I, 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0804796-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001764-25.2012.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Anulação de Multas, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Antônio Coelho dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser proprietário do veículo FIAT MOBI LIKE, placa QET-2648, e que, em 01 de novembro de 2024, efetuou o pagamento tempestivo do licenciamento anual no valor de R$ 1.378,68 (mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), antes do vencimento. Sustentou que, embora o pagamento tenha sido confirmado no sistema, houve falha sistêmica do DETRAN/PA, consistente no “Erro 237”, que apontava indevidamente a existência de multa ativa no RENAINF, referente à autuação T694750441 da Polícia Rodoviária Federal.

Alegou que tal multa encontrava-se com exigibilidade suspensa por recurso administrativo, nos termos do art. 284 do CTB, não podendo impedir o licenciamento. Aduziu que, em razão da falha, teve o licenciamento bloqueado e passou a sofrer autuações indevidas nos meses de fevereiro e março de 2025 por conduzir veículo não licenciado, sendo compelido, em 05 de maio de 2025, a pagar a multa federal para viabilizar o licenciamento, concluído em 10 de maio de 2025.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência de débito, a anulação das multas, a suspensão liminar das penalidades e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32745268), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para: a) DECLARAR a inexistência de débito do autor perante o DETRAN/PA relativamente ao licenciamento do veículo FIAT MOBI LIKE, placa QET-2648, Renavam nº 1171965091, referente ao exercício de 2024, em razão do pagamento tempestivo da taxa estadual realizado em 01 de novembro de 2024; b) DECLARAR A NULIDADE de todas as multas aplicadas ao referido veículo, a partir de 01 de novembro de 2024, fundamentadas no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o cancelamento das respectivas pontuações lançadas no prontuário do autor, bem como a abstenção de qualquer cobrança administrativa ou judicial relacionada a tais autuações; c) CONDENAR solidariamente os réus [...] ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...]; d) CONDENAR os réus [...] ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação [...]. EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e o Estado do Pará interpuseram recurso de apelação (ID 32745271). Em suas razões, inicialmente sustentaram que não houve falha administrativa, pois a não conclusão do licenciamento decorreu da existência de multa da PRF (AIT T694750441), que não integra o DAE e somente foi quitada em 05 de maio de 2025, ocasião em que o sistema nacional foi atualizado, permitindo o licenciamento em 10 de maio de 2025.

Argumentaram que o pagamento do DAE não é suficiente para o licenciamento, sendo necessário que todos os débitos, inclusive multas federais e de outros entes, estejam quitados, conforme os arts. 130, 131 e 133 do CTB, cabendo ao proprietário emitir o CRLV-e e verificar eventuais pendências.

Sustentaram que as autuações por licenciamento atrasado, ocorridas entre 01.11.2024 e 10.05.2025, foram legítimas, pois o veículo somente se tornou regular após a quitação da multa federal. Defenderam a inexistência de ato ilícito, afirmando que o DETRAN/PA apenas cumpriu seu dever legal de fiscalização, inexistindo participação ou culpa na demora para resolução da pendência no sistema nacional, de responsabilidade da SENATRAN.

Alegaram, ainda, que eventual cancelamento de autuação não gera automaticamente dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, sendo inaplicável a teoria do desvio produtivo e o CDC. Aduziram ausência de prova de dano à honra e ressaltaram limitação operacional do DETRAN/PA, que não teria acesso à base nacional para cancelar infrações de outros órgãos nem ingerência sobre a emissão do CRLV-e, comparando a situação ao sistema RENAJUD. Defenderam, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e afastamento da condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 32745273), Antônio Coelho dos Santos sustentou que a controvérsia não diz respeito à multa da PRF, mas à falha do serviço de licenciamento estadual, uma vez que quitou tempestivamente a taxa e inexistia débito exigível, pois a multa federal estava com exigibilidade suspensa. Alegou que o DETRAN/PA, ao emitir o boleto e receber o pagamento, assumiu o dever de prestar o serviço, sendo responsável por falhas do sistema que indevidamente tratou multa suspensa como exigível.

Defendeu que o veículo estava apto ao licenciamento desde 01.11.2024 e que as autuações configuram abuso de direito e
bis in idem
, pois o Estado deixou de processar o pagamento e, simultaneamente, penalizou o autor. Sustentou a responsabilidade objetiva do Estado por falhas sistêmicas e a inexistência do fato gerador das multas.

Quanto ao dano moral, afirmou que a situação ultrapassa mero aborrecimento, pois foi privado do uso regular do veículo, submetido a risco de apreensão e compelido a despender tempo e recursos para solucionar problema criado pela Administração, invocando a teoria do desvio produtivo. Defendeu a manutenção da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) e da condenação em honorários, com base no princípio da causalidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 32885113, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 34391034), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito do autor perante o DETRAN/PA relativamente ao licenciamento do veículo FIAT MOBI LIKE, placa QET-2648, Renavam nº 1171965091, referente ao exercício de 2024, em razão do pagamento tempestivo da taxa estadual realizado em 01 de novembro de 2024, declarar a nulidade de todas as multas aplicadas ao referido veículo, a partir de 01 de novembro de 2024, fundamentadas no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, determinar o cancelamento das respectivas pontuações lançadas no prontuário do autor e a abstenção de qualquer cobrança administrativa ou judicial relacionada a tais autuações, bem como condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não assiste razão aos apelantes.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor efetuou, em 01/11/2024, o pagamento da taxa de licenciamento anual no valor de R$ 1.378,68 (mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), antes do vencimento, tendo a própria sentença consignado que o pagamento foi confirmado eletronicamente no sistema do órgão.

Também restou assentado no
decisum
que o impedimento ao licenciamento decorreu do apontamento, no sistema, do “Erro 237 - Existência de multa ativa no RENAINF”, vinculado à autuação T694750441, de competência da Polícia Rodoviária Federal, embora essa multa estivesse com exigibilidade suspensa em razão de recurso administrativo tempestivo.

A tese recursal sustenta, em síntese, que não houve falha administrativa, pois o DETRAN/PA seria mero usuário da base nacional, sem ingerência sobre o registro da multa federal, e que o licenciamento somente poderia ser concluído após a quitação de todos os débitos do sistema nacional, nos termos dos arts. 130, 131 e 133 do CTB.

Aduz, ainda, que as autuações lavradas entre 01/11/2024 e 10/05/2025 seriam legítimas, inexistindo ato ilícito, dano moral ou possibilidade operacional de o ente estadual desconstituir restrições oriundas de outro órgão autuador.

Todavia, a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram consentâneos com o conjunto probatório e com a disciplina legal incidente à espécie.

Isso porque o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
o veículo somente será considerado licenciado se quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo
; porém, essa regra não pode ser interpretada isoladamente, devendo ser harmonizada com o art. 284, § 3º, do mesmo diploma legal, segundo o qual,
enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, “não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência”
. Em outras palavras, multa com exigibilidade suspensa por recurso administrativo não se qualifica, para fins de licenciamento, como débito exigível apto a embaraçar a emissão do CRLV.

A partir dessa premissa normativa, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que o obstáculo ao licenciamento não decorreu de inadimplemento imputável ao autor, mas de falha na prestação do serviço administrativo, consubstanciada na incapacidade do sistema utilizado pela Administração de distinguir multa ativa de multa exigível.

Assim, se a multa da PRF estava com a exigibilidade suspensa, ela não poderia constituir um "débito" na forma do art. 131, § 2º, do CTB, para impedir o licenciamento.

Se a única pendência apontada possuía exigibilidade suspensa, o pagamento tempestivo da taxa estadual deveria ter conduzido, normalmente, à regularização do licenciamento. Não é juridicamente admissível transferir ao administrado o ônus de deficiências operacionais, de integração sistêmica ou de comunicação entre bases de dados utilizadas pelo próprio Poder Público.

Desse modo, não prospera o argumento de “impossibilidade operacional” deduzido pelos apelantes. Ainda que a restrição tenha origem em base nacional ou em autuação lançada por órgão diverso, o fato é que o DETRAN/PA integra a cadeia administrativa do licenciamento e foi precisamente no âmbito desse serviço que se materializou a lesão ao direito do administrado.

No ponto em que ressalta a orientação prevalente de responsabilização do órgão executivo estadual quando a restrição indevida se projeta sobre o licenciamento, converge com a solução do caso concreto; e, de todo modo, independentemente da extensão da ingerência técnica do DETRAN/PA sobre a base originária, a responsabilidade civil do Estado subsiste quando o serviço público por ele prestado se revela defeituoso e produz dano ao administrado.

Nesse contexto, a responsabilidade estatal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. A sentença reconheceu, com acerto, que tais requisitos estão presentes: houve falha no processamento do licenciamento; em decorrência dela, o autor permaneceu indevidamente privado da regular fruição do veículo e foi autuado por conduzi-lo supostamente sem licenciamento; e os prejuízos suportados se ligam causalmente à deficiência do serviço. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO REGISTRADAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Cleiton Fernando de Jesus Alves Ribeiro. O agravado obteve tutela de urgência para suspender sanções administrativas e fiscais relacionadas a débitos oriundos de infrações de trânsito desde 2013, mesmo quando lavradas por órgãos municipais, como o DEMUTRAN de Novo Repartimento. O DETRAN/PA sustenta sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de interferir nos registros de infrações imputadas por entes municipais, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de sanções e cobranças administrativas relativas a infrações de trânsito lavradas por órgão municipal (DEMUTRAN de Novo Repartimento). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN/PA integra o sistema de registro de infrações de trânsito (RENAINF), exercendo papel relevante na gestão e operacionalização de sanções administrativas, inclusive aquelas oriundas de órgãos municipais, razão pela qual responde pelas consequências práticas da existência desses registros. 4. Ainda que o órgão municipal seja o autuador originário, o DETRAN/PA atua na arrecadação e vinculação dessas penalidades à situação cadastral do veículo, sendo responsável por impor restrições ao licenciamento em razão dos débitos registrados. 5. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece reiteradamente a legitimidade passiva do DETRAN/PA em ações que discutem penalidades de trânsito, inclusive quando não foi o órgão autuador, dada sua competência para operacionalizar as consequências administrativas dessas infrações.
6. A medida liminar concedida tem natureza provisória e efeitos reversíveis, não implicando prejuízo irreparável à Autarquia, pois permite a suspensão temporária das sanções até o julgamento definitivo da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à suspensão de penalidades de trânsito registradas por órgão municipal, em razão de sua responsabilidade pela gestão dos efeitos administrativos decorrentes da integração sistêmica no RENAINF. 2. A ausência de ingerência direta sobre o auto de infração não afasta a responsabilidade do DETRAN pela imposição de restrições vinculadas ao licenciamento veicular. 3. A concessão de tutela provisória para suspender temporariamente os efeitos de infrações é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à Administração. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047969720248140000 27968906, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Igualmente correta a declaração de nulidade das multas aplicadas com fundamento no art. 230, inciso V, do CTB. Se o veículo deveria estar regularmente licenciado desde 01/11/2024, mas não o foi por erro imputável à Administração, então inexiste suporte jurídico para as autuações posteriores baseadas justamente na ausência de um licenciamento cuja emissão foi indevidamente obstada pelo próprio Estado. A legalidade formal da lavratura não subsiste quando ausente, em essência, o fato gerador legítimo da infração.

No tocante ao dano moral, também não merece guarida a insurgência recursal. A hipótese não se resume a mero dissabor cotidiano. O autor, após cumprir tempestivamente sua obrigação, viu-se impedido de licenciar seu veículo, submetido a sucessivas autuações indevidas, à insegurança quanto ao uso regular do bem e à necessidade de despender tempo e esforços para solucionar problema que não criou. Tal quadro supera, com folga, o patamar do simples aborrecimento e atinge a esfera jurídica extrapatrimonial do administrado, sobretudo porque a restrição indevida incidiu sobre bem destinado à sua locomoção e ao exercício regular de seu direito de propriedade. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS PELA MESMA AUTORA. CLONAGEM DE PLACA. MOTOCICLETA. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES, MULTAS E PONTOS NA CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que: 1) anulou autos de infração, respectivas multas e pontos na CNH, atribuídos à autora em razão da clonagem da placa da de sua motocicleta; 2) determinou a “liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa)”; 3) condenou a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. A controvérsia recursal se restringe a averiguar a regularidade do requerimento administrativo formulado pela autora, a existência de responsabilidade civil por parte do DETRAN/PA e, em caso positivo, a adequação do quantum indenizatório. 3. A autora formulou seu pedido de providências junto à Corregedoria do DETRAN/PA em 24/3/2008, aproximadamente 14 (quatorze) anos antes da Resolução nº. 969/2022-CONTRAN. Logo, é inadmissível exigir da demandante que seu requerimento administrativo estivesse adequado a uma norma administrativa futura. 4. O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.
5. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta. Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu.
Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas
. 6. Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pela demandante. 7. Recurso de apelação do DETRAN/PA desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017642520128140005 25097674, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A quantia arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se moderada, proporcional e adequada às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Também não há reparo quanto aos honorários sucumbenciais fixados na origem, uma vez que a condenação decorre da sucumbência dos réus em demanda cuja instauração foi provocada pela persistência da falha administrativa e pelas autuações indevidas subsequentes.

Em suma, a sentença recorrida examinou de forma correta a prova dos autos, interpretou adequadamente o regime jurídico de trânsito aplicável e solucionou a controvérsia em consonância com a responsabilidade objetiva estatal e com a vedação legal de restrições ao licenciamento enquanto pendente recurso administrativo sobre a infração originária. Por isso, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026